Tribunal: TJDFT
Processo: 0751634-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Direito constitucional e processual. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência. Plataforma na internet. Remoção de perfil. Requisitos ausentes. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, aqui agravante, para remoção de perfil alegadamente falso hospedado na plataforma da empresa ré-agravada (Reclame Aqui).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência postulada na origem.
III. Razões de decidir
3. No julgamento da ADPF no 130 (Rel. Ministro Carlos Britto), o Supremo Tribunal Federal, em interpretação ao art. 220 da Constituição Federal, confrontado ao art. 5o da Carta, já decidira que a plena liberdade de atuação da imprensa (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação), inclusive pela internet, têm precedência sobre os demais direitos da personalidade, entre eles, os de intimidade, vida privada, imagem e honra.
4. A determinação de retirada de publicação veiculada na internet é medida excepcional, de modo que a reparação de eventual lesão a direito de personalidade deve prestigiar os meios de retificação, de direito de resposta ou de indenização, se o caso.
5. A interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal aos Temas 987 e 533 da Repercussão Geral não estabelece obrigação irrestrita de remoção de conteúdo fundamentada em mera notificação extrajudicial, especialmente quando a ilicitude não se apresenta de forma manifesta e os fatos alegados carecem de maiores esclarecimentos.
6. Ausentes os requisitos, o indeferimento da tutela de urgência deve ser mantido.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o; art. 220.
Lei n. 12.965/2014, art. 19.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Temas 533 e 987 da RG; ADPF no 130 (Rel. Ministro Carlos Britto; Rcl 22.328/RJ, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 06/03/2018.
TJDFT. AGI 2016.00.2.040023-2, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 01/02/2017; AGI 0753275-11.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 06/08/2025.